Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. VOLUME ADEQUADO. CARGA HIDRÁULICA. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I – Não há probabilidade do direito se o agravante não demonstra liminarmente a falha na prestação do serviço de fornecimento de água.
II – Havendo controvérsia quanto ao fornecimento de água em volume inadequado à propriedade do recorrente, especialmente no tocante à responsabilidade pela perda da carga hidráulica interna, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.
III – Negou-se provimento ao recurso.